Tribunal: TJMT
Processo: 0009945-17.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009945-17.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 627.429.811-87 (APELADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
VEÍCULO APREENDIDO E FURTADO NO PÁTIO DE DELEGACIA
–
OMISSÃO AO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA
-
DANO MATERIAL COMPROVADO –
VALOR DO RESSARCIMENTO DO BEM EM PROPORCIONALIDADE À TABELA FIPE
- DANO MORAL INEXISTENTE -
READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É evidente o dever do Estado em conservar o veículo apreendido em ação policial e custodiado na Delegacia de Polícia até a entrega a seu proprietário. Havendo negligência da atividade da autarquia estatal, decorrente da falha do seu dever de vigilância, culminando com o furto do veículo do autor, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais experimentados na exata proporção do valor do bem à época do evento danoso, independente da aferição de culpa, nos termos do disposto no § 6º, do art. 37 da Constituição Federal.

2. Os transtornos sofridos em decorrência do furto de veículo, ainda mais quando a apreensão do bem decorreu de conduta também negligente do proprietário, não configurando
per si
, abalo moral indenizável.

3. Os índices e termos iniciais dos consectários legais incidentes sobre a condenação devem estar em consonância com as teses fixadas nos precedentes vinculantes formados nos julgamentos do RE nº 870947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal e do REsp. nº 1495146/MG (Tema 905) do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Paulo Márcio Soares de Carvalho,
nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por
Carlos Augusto do Espirito Santo Fagundes
em face do
Estado de Mato Grosso,
que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e indenização a titulo de dano material no valor de R$ 5.459,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), decorrente do prejuízo suportado pelo Apelado pelo furto ocorrido nas dependências da Delegacia de Roubos e Furtos de sua motocicleta, responsável pela guarda e vigilância do veículo.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante a inexistência da obrigação de indenizar em dano moral e material, aduz ainda que o valor fixado a título de dano moral e material ofende a razoabilidade e proporcionalidade do dano sofrido e deve ser reduzido, com aplicação dos juros a partir da citação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença pela redução do valor fixado a título de dano moral e material.

Houve apresentação das contrarrazões pelo Apelado - Id. 8513279 e 8513280, pugnado seja negado provimento a Apelação e mantida na integra o teor da sentença de primeiro grau, sob argumento de que é inaceitável ter uma motocicleta furtada de dentro do pátio de uma delegacia de roubos e furtos, responsável pela guarda e vigilância do veículo, a falha estatal, causadora do abalo moral, esta justamente na omissão do dever de guarda e vigilância do bem depositado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - Id. 8513256.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação indenizatória
condenou o Apelante ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e indenização a titulo de dano material no valor de R$ 5.459,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), decorrente do prejuízo suportado pelo Apelado
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Ressai dos autos que o Apelado
CARLOS AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES,
ajuizou Ação Reparatória de Danos Morais e Materiais em desfavor do Apelante
Estado de Mato Grosso
em decorrência do furto da sua motocicleta dentro do pátio da Delegacia de Roubos e Furtos ao qual detinha a guarda e vigilância.

O recorrente argumenta que não praticou qualquer ato ilícito e que inexiste dano moral e material, requerendo alternativamente a redução dos valores indenizatórios fixados na sentença.

Com efeito, consta dos autos, termo de apreensão/ recebimento, ordem de serviço e auto de exibição e conferência – Id. 8513242, bem como Alvará de Autorização Restituição de Veículo e Certidão relatando a não localização da motocicleta – Id. 8513243, ao qual o Apelante tinha o dever da guarda e vigilância.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provado culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização”
(
MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Na hipótese, verifica-se que a parte ré procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo autor,
sob o argumento de que não há elementos que permitam concluir a existência de obrigação estatal de indenizar pelos danos morais e material supostamente sofrido.

No entanto, ao contrário do articulado pelo Recorrente, os fatos descritos na inicial evidenciam de forma suficiente a conduta desidiosa dos agentes públicos na responsabilidade pela guarda e vigilância do bem custodiado. Senão vejamos:

Se não bastasse isso, é possível constatar na narrativa do Apelado alega que é legítimo proprietário da Motocicleta Honda /CG150 TITAN FAN ESI, placa NPL 2256.

Que no dia 23 de janeiro de 2012 emprestou tal veículo para o seu cunhado Sr. Francisnei de Gusmão Silva, quando a policia civil esteve na residência deste e o levou preso, bem como realizou a apreensão da motocicleta que estava emprestada.

Sustenta que o seu cunhado foi acusado preso sob a acusação de roubo e a motocicleta foi encaminhada para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos.

Que, após a conclusão do inquérito policial, em maio de 2012, solicitou a restituição do bem apreendido, sendo que tal pedido foi analisado pelo magistrado da 4ª Vara Criminal e concedido o alvará de restituição do veiculo.

Assevera que, de posse do alvará, dirigiu-se até a Delegacia, quando foi surpreendido pela notícia de que a mesma havia sido furtada do pátio.

Isso porque os agentes públicos não efetuaram as diligências necessárias a fim de salvaguardar o bem móvel custodiado, tendo o mesmo sido furtado do pátio.

Portanto, tenho que não merece prosperar a alegação do Apelante acerca da inexistência da obrigação estatal de indenizar o Apelado a título de dano material, visto não ter cumprido seu dever legal de guarda do bem apreendido.

Na hipótese, os elementos de prova carreado aos autos demonstram, de forma inequívoca,
os danos materiais sofridos pelo Apelante, decorrentes do furto de sua motocicleta do pátio da Delegacia de Roubos e Furtos.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FAZENDA PÚBLICA - APREENSÃO DE VEÍCULO - VEÍCULO FURTADO NO PÁTIO DE DELEGACIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - ARTIGO 37.º, § 6º, DA CF/88 - MOTOBOY - ALUGUEL DE VEÍCULO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiro, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Havendo o furto de veículo apreendido, o qual se encontrava no pátio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, é devida a indenização por danos morais e matérias, ainda mais quando necessária a locação de outro veículo, posto que a parte é motoboy. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002120-23.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018).

Portanto,
está provado o dano e a omissão do ente estatal em manter segurança no local onde ocorrido o furto, evidenciando o nexo causal entre tal conduta e o resultado lesivo, não havendo hipóteses que ensejariam a exclusão da responsabilidade da Administração, o que não é o caso dos autos.

Nesta toada, a
indenização por danos materiais
é medida que se impõe, tal como restou consignado pelo i.Magistrado singular, ou seja,
são devidos na exata proporção do valor do bem furtado à época do evento danoso,
perfazendo a importância de R$ 5.459,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais),
quantia essa correspondente ao valor da Tabela fipe, a qual atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte Autora/Apelada;

Entretanto,
cumpre ressaltar quanto a necessidade de ser deduzido de tal importância, eventuais débitos existentes sobre a motocicleta, tais como multas e taxas até a data da apreensão 23/01/2012.

De outra sorte,
no que tange a condenação por danos morais
, entendo que de fato não há elementos nos autos capazes de se cogitar obrigação indenizatória por danos de tal natureza,
haja vista não ter a parte Autora/Apelada comprovado a ocorrência de afronta aos seus direitos de personalidade ou à sua dignidade.

Não há se olvidar que o furto de um bem é fato previsível e compatível com os dissabores do cotidiano que devem ser absorvidos pela pessoa, de modo que a indenização, neste caso, exigiria a prova específica do dano extrapatrimonial,
que não se vislumbra presente no presente caso,
ainda mais considerando que a apreensão da motocicleta decorreu da conduta também negligente do autor, ao emprestá-lo para terceiro, o qual acabou sendo ser preso pela suposta prática de crime, fato este que ensejou na apreensão do seu bem.

A vista de tais circunstâncias, entendo que a situação narrada na exordial corresponde a mero dissabor que se resolve na esfera material.

Segundo os ensinamentos de
Sérgio Cavalieri,
só se deve reputar como dano moral:

“a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”. (Programa de Responsabilidade Civil, 2. ed. São Paulo, Malheiros Ed., p.78)

A propósito, o entendimento do Nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MOTOCICLETA APREENDIDA – FURTO NO PÁTIO DO DETRAN – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA ESTADUAL – CONFIGURAÇAO – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA – DANO MATERIAL CABIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE Nº 870947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Responsabilidade Civil do ente público, e de suas autarquias estaduais pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. 2. Evidente o dever da Autarquia Estadual de Trânsito em conservar o veículo apreendido e estacionado no pátio do DETRAN até a entrega seu proprietário, pois lá permaneceu sob a vigilância dos agentes públicos que trabalhavam no local, devendo indenizar pelo prejuízo material acarretado ao proprietário do bem. 3. O furto de motocicleta ocorrido no pátio do Detran não caracteriza dano moral indenizável, porquanto não foi capaz de causar sofrimento psíquico ou humilhação pessoal ao proprietário, constituindo mero aborrecimento. 4. Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.(TJ-MT - APL: 00038737020128110045 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/06/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA FURTADA DENTRO DO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO –NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA - DANO MORAL - INCABÍVEL - FATO QUE NÃO É CAPAZ DE CAUSAR SOFRIMENTO OU VIOLAÇÃO AO DIREITO À HONRA - RECURSO NÃO PROVIDO. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora. No caso de furto do bem do interior do respectivo órgão Estatal logo depois recuperado, aplica-se a regra da responsabilidade subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa. Na hipótese, não existem provas de que a autora tenha sofrido danos materiaIs a serem indenizados pelo Detran/MT, pois a autora não se incumbiu de demonstrar o alegado, o que lhe competia fazer. Se os fatos descritos na inicial, não é capaz de causar sofrimento psíquico, humilhação ou violação ao direito a honra assegurado pela Carta da Republica, incabível a condenação em danos morais.(TJ-MT - APL: 00050957320128110045 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/03/2020)

Desse modo, a condenação do Apelante a título de indenização por dano moral deve ser afastada.

Quanto a
atualização da indenização por dano material
, por se tratar de matéria de ordem pública, devem os consectários legais serem readequados,
a fim de guardar consonância aos critérios estabelecidos pelos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, pela sistemática de Recursos Repetitivos, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810) e do Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema n. 905)

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a condenação do Apelante a título de indenização por danos morais,
com sucumbência
recíproca no patamar de 50% para cada parte, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC
, ressalvando a suspensão da exigibilidade com relação ao Autor/Apelado por ser beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício,
determino a readequação da incidência dos consectários legais sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
, em observância aos critérios estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810) e do Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), ressaltando ainda, quanto a necessidade de ser deduzido de tal importância, eventuais débitos existentes sobre a motocicleta, tais como multas e taxas até a data da apreensão 23/01/2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021